Tribunal: TJDFT
Processo: 0014582-34.2017.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACOTE ANTICRIME. ANPP. RETROATIVIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei no 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. Precedentes deste tribunal e do STJ (HC 657165/ RJ, Rel. Ministro Rogério Schietti).
2. A formalização do ANPP não é um direito subjetivo do réu, mas, uma prerrogativa do Ministério Público, que possui discricionariedade regrada na aplicação ou não do benefício.
3. Apesar de o STF ter reconhecido, sem efeito vinculante, a retroatividade do art. 28-A do CPP, em casos concretos, até o trânsito em julgado da sentença, determinando a intimação do Ministério Público para manifestar a respeito do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, entendo que, in casu, essa fase se exauriu com a negativa ministerial, após resposta à acusação, não sendo o caso de nova intimação para o mesmo fim.
4. Recurso conhecido e desprovido.